Tribunal: TJDFT
Processo: 0708898-39.2021.8.07.0006
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo Banco Votorantim S.A. contra sentença (Id 31599319) do juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada pelo apelante em desfavor de Lucio Paiva Flores, reconheceu a falta de pressuposto válido para o desenvolvimento regular do processo, em razão da falta de manifestação do autor sobre a determinação de promover o andamento do feito para indicar endereço válido a fim de ser cumprida a liminar de busca e apreensão do bem e, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, extinguiu o processo sem resolução do mérito e condenou o recorrente ao pagamento das custas processuais, com fulcro no princípio da causalidade. Inconformado, o autor/apelante, em razões recursais (Id 31599323) argumenta que houve o vencimento antecipado da dívida e, mesmo com a notificação da mora ao réu/apelado, ele não a purgou, pois se manteve inerte. Diz que foi deferida a liminar de busca e apreensão, mas acabou não sendo efetiva, pois o bem não foi localizado. Alega que logo após foi intimado para informar a localização a localização do bem ou requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. Assevera que não é possível considerar ausente o interesse de agir pela falta de localização do veículo, porque não se esgotaram as possibilidades de sua busca. Afirma que a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva é uma mera faculdade processual garantida ao credor fiduciário, que poderá pleitear a conversão ou optar pela continuidade da tramitação da ação de busca e apreensão, conforme o art. 4° do Decreto Lei n° 911/1969. O apelante alega que não tinha o dever legal de converter a demanda, se ainda buscava localizar o paradeiro do veículo. Ele alega que tinha o direito de prosseguir na busca do bem, que lhe foi dado em garantia da dívida, porque não esgotadas as possibilidades de localizá-lo, ainda mais pela pesquisa de endereços via sistemas disponíveis ao juízo Afirma que o art. 485, IV do CPC não embasa validamente a extinção do processo, pois o interesse de agir continua presente. Diz que o fundamento correto seria a extinção do feito sob o fundamento do art. 485, III do CPC, se ele fosse responsável pela falta de necessário impulso processual. Assevera que não se mostra razoável a extinção do processo sem resolução do mérito, levando em conta os princípios da economia, celeridade e efetividade processual e, ainda, obrigar a parte a ajuizar outra ação para obter a mesma tutela jurisdicional pretendida. Ao final, pede o conhecimento e o provimento da apelação, para que a sentença seja cassada. Solicita que todas as intimações e demais avisos forenses sejam feitos obrigatoriamente em nome de Sergio Schulze (OAB/DF 52.214), sob pena de nulidade. O autor/apelante comprovou o recolhimento do preparo (Id 31599324, p. 1 e 2). O juízo de origem manteve a sentença em juízo de retratação (Id 31599326, p. 1). O autor/apelante, na petição de Id 34267804, noticia que depois da interposição do recurso o requerido/apelado purgou a mora. Afirma que o interesse recursal desapareceu e, por isso, desistiu da apelação. pede o cancelamento de eventual restrição judicial cadastrada no RenaJud e que a autoridade de trânsito seja eventualmente comunicada para providenciar essa baixa, se necessário. É o relato do necessário. Decido. Segundo o caput do artigo 200 do Código de Processo Civil (Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais.), a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Segundo a doutrina adiante coligida, não há necessidade de homologação da desistência do recurso para que o ato processual surta os efeitos. Confira-se: Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC 158) (Barbosa Moreira, Coment., n. 182, PP. 333/338). Pressupõe recurso já interposto. É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. (In Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 13a edição, revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery.) O Código de Processo Civil, todavia, no art. 485, VIII (Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII - homologar a desistência da ação;), prevê a homologação da desistência como fundamento para a extinção do processo. O art. 998 do CPC prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT estabelece ser atribuição do relator homologar os pedidos de desistências apresentados pelas partes. Nada a prover em relação à solicitação de levantamento de restrição no RenaJud ou de comunicação à autoridade de trânsito competente para o fazer, porque a restrição judicial registrada no referido sistema foi excluída, consoante a certidão de Id 31599320. À vista do exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA da apelação manifestada pelo apelante na petição de Id 34267804, com base no art. 998 do CPC e no art. 87, VIII, do RITJDFT, para que surta os efeitos processuais. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e, após as comunicações e registros necessários, encaminhem-se ao juízo de origem para as providências cabíveis. Brasília, 25 de maio de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora